Tribunal: TJES
Processo: 0001144-59.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001144-59.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIDEAO ALVES BARBIERI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001144-59.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIDEAO ALVES BARBIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIDEAO ALVES BARBIER,
objetivando a reforma da sentença oriunda da
3ª
Vara
Criminal de Viana
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e
pagamento de 6
0 (
sessenta
) dias-multa,
sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por uma restritiva de direito
.

Narra a
denúncia, em síntese,
que
no dia 0
2
de
abril
de 2020
,
no Bairro Soteco, localizado em Via
n
a,
o apelante tinha em sua posse um aparelho celular, marca Samsung, IMEI 357208074348143, sabendo ser produto de crime.

Devidamente denunciado, ao fim da instrução restou condenado na forma acima especificada.

Em suas
razões
recursais, a
de
fesa
formula pleito absolutório por falta de provas.
Requer ainda o benefício da Justiça gratuita e a fixação de honorários.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao apelo.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador S
ócrates de Souza
, também pela manutenção da condenação.

É a síntese do processo. Passo a analisar o mérito recursal:

A materialidade do crime está devidamente provada no boletim de unificado
n.º 42028514/2000
,
bem como
no auto de apreensão
n.º 404.3.20667/2020
.

Da mesma forma, a autoria conta com comprovação suficiente.

O próprio apelante, apesar de negar a prática delitiva, confirm
ou
que
teria
compr
ado
o
aparelho
celular da Samsung, modelo
“J3 ou J2”,

de um

“
amigo
”
, pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Declarou ainda
que não pediu qualquer documento ao vendedor que comprovasse a origem lícita do bem adquirido
e
que
sabia que
o valor
real
do
telefone
era, na época,
de aproximadamente
R$ 600,00 (seiscentos reais).

Os Policiais Mi
li
ta
r
es
que participaram da ocorrência, informaram
que o celular apreendido com acusado era produto de roubo,
uma
vez que foi consultado o IMEI no sistema da ANATEL.

Como bem relatado
n
a sentença ora combatida
“
o acusado tinha ciência da procedência ilícita do celular apreendido, subsumindo sua conduta, destarte, na prevista no art. 180, caput, do CPB, uma vez que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
”
,
restando claro que o mesmo adquiriu em proveito próprio
um telefone celular
que sabia ser produto de crime.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo
180,
caput
,
d
o Código Penal
, não há que se falar em absolvição.

Como sabido, em crimes contra o patrimônio, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência dest
e
Egrégia
Tribunal de Justiça
se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente do furto qualificado praticado mediante rompimento de obstáculo, mantém-se a condenação. 2. No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (TJES, Classe: Apelação, 011140159697, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180 § 2º CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME FECHADO. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 59, INCISO III, CP. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do CP. 2. A dosimetria da pena foi realizada de forma extremamente técnica, tendo o magistrado a quo apresentado fundamentação referenciada em dados concretos extraídos dos autos. O aumento de dois anos também revela-se proporcional para o caso em análise, considerando o elevado valor do bem e a complexidade da ação criminosa, consistente em alterar os sinais de identificação do veículo placa e chassi), para conferir ares de legalidade ao veículo. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014160368347, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

No mesmo sentido, manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça
em
seu judicioso parecer,
“por mais que reverbere a defesa acerca do desconhecimento por parte do réu da origem ilícita do produto de crime em sua posse, em delitos de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, conforme ocorreu no presente caso, incumbe a defesa comprovar a origem lícita do bem, o que não foi feito nos autos, não tendo sido juntado qualquer elemento probatório nesse sentido”.

Na hipótese, não logrou a defesa, provar o desconhecimento da origem criminosa do bem, impondo-se a manutenção da condenação.

Quanto

a
o pedido de
concessão de justiça gratuita
processuais constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$
5
00,00 (
quinh
entos reais)
, em favor d
a
Dr
a
.
Fabrícia Peres
, OAB/ES nº
15.958
, advogad
a
nomead
a
para patrocinar a defesa d
o
acusad
o
neste recurso de Apelação, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001144-59.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GIDEAO ALVES BARBIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ORIGEM LÍCITA OU DO DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tomando-se por conta a prova produzida pelos policiais militares, os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, não havendo que se falar em fragilidade probatória para condenação.
2.
O
pedido de
concessão de justiça gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.